Tribunal: TJSP
Processo: 1004456-49.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004456-49.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
APARECIDO DONIZETE PANIAGUA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
FABIANA DAL PICOLO MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004456-49.2019.8.26.0506 -Voto no
2
APELANTE: APARECIDO DONIZETE PANIAGUA
APELADA: FABIANA DAL PICOLO MIRANDA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - 6a VARA CÍVEL
EMENTA: Acidente de trânsito - Ação indenizatória -
Versões conflitantes - Prova inconcludente - Culpa da ré
não evidenciada - Apelo improvido.
VOTO N° 45.531 (Processo digital)
Ação de indenização por danos morais, derivada
de acidente de trânsito, julgada improcedente pela sentença de fls. 246/249,
relatório adotado.
Apelou o autor, buscando a reforma da decisão.
Apontou a culpa exclusiva da requerida pelo advento do embate, afirmando
que ela ingressou no posto de combustível pela saída em alta velocidade,
sem antes verificar se havia algum veículo tentando acessar a rua. Disse
que é dever daquele que provém de via pública entrar no posto com cautela.
Argumentou que a testemunha que realizava o abastecimento da sua
motocicleta corroborou a sua versão fática. Discorreu amplamente sobre o
tema, insistindo no cabimento da indenização postulada a título de danos
morais.
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,
subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004456-49.2019.8.26.0506 -Voto no
3
A indenização por acidente de trânsito somente é
devida quando comprovados seus pressupostos autorizadores, quais sejam:
dano, nexo de causalidade e culpa.
Os litigantes apresentaram narrativas divergentes
para o cenário do infortúnio, cada qual imputando ao outro a culpa pelo
advento do embate.
O autor alega na preambular que teve a sua
motocicleta abalroada pelo veículo da ré, que ingressou abruptamente em
posto de gasolina pela saída, tendo sofrido danos físicos.
A ré, em sentido oposto, sustentou que a via por
onde ingressou no posto é utilizada constantemente para a entrada de
veículos, sobretudo porque inexiste sinalização em sentido contrário.
Aduziu, ainda, que havia adentrado no posto e
estava estacionada, quando teve o seu veículo atingido pela motocicleta do
autor.
O boletim de ocorrência limitou-se a consignar os
fatos alegados pela ré, sem fazer qualquer análise acerca da culpa dos
envolvidos. (fls. 28)
A testemunha arrolada pelo autor, por sua vez,
confirmou a sua versão fática, mas disse que inexiste proibição de ingresso
no posto pelo local de onde veio a requerida e que outros veículos também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004456-49.2019.8.26.0506 -Voto no
4
o fazem.
As fotografias juntadas pela ré evidenciam que
inexiste sinalização indicando que o local fosse apenas de saída e que
muitos automóveis utilizam o acesso para entrada no posto. (fls. 77/79 e
100/104)
No mais, a testemunha Anderson Roberto Moraes
disse que o autor olhava para trás no momento do choque.
A
esse
respeito,
como
bem
sintetizou
a
magistrada “a quo”, verbis:
“A testemunha Eder arrolada pelo autor afirmou
que trabalha no posto e tinha acabado de abastecer a motocicleta do autor;
quando este saía do posto, foi atingido pelo veículo da requerida, que
ingressou pela saída do posto. Contudo, ao ser confrontado com a fotografia
de fls. 77 confirmou que, raramente, veículos entram no posto por esta
entrada, mas que não há proibição. Também, confirmou a presença de
outros veículos entrando pelo mesmo local (foto de baixo). Além disto, a
testemunha referiu que há outra entrada no posto por uma outra rua (fls.
79).
As fotografias colacionadas as fls. 77/79 e
100/104, não impugnadas pelo autor, autor, retratam o local em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004456-49.2019.8.26.0506 -Voto no
5
requerida ingressou no posto (fls. 100/102) e estas indicam que não há
qualquer placa ou sinalização no solo indicando que o local seria destinado,
exclusivamente, à saída de veículos.
No mesmo sentido, temos o depoimento da
testemunha Anderson Roberto Moraes, o qual tem uma empresa próxima ao
posto e referiu que o local em que a requerida ingressou é destinado tanto à
entrada como à saída de veículos; inclusive, referiu que também o utiliza
para ingressar no posto.
Esta mesma testemunha afirmou que o autor
estava olhando para trás no momento da colisão.
A mídia juntada em cartório pela requerida
contém gravação do local do acidente e também comprova que este é
utilizado tanto para saída como para ingresso de veículos no posto e que
não existe nenhuma placa impeditiva.” (fls. 247/248)
Nesse contexto, é impossível saber ao certo
quem deu causa ao acidente; não restando comprovada, de modo alegum,
a culpa da apelada.
Logo, tendo em vista que o autor não se
desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, era
de rigor o decreto de improcedência da ação.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004456-49.2019.8.26.0506 -Voto no
6
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários
advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, observada a
suspensão da exigibilidade atinente à gratuidade processual.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR